Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lenanda Solkiva Pinto Scafutto e outros em face da decisão[1] que, integrada pelos provimentos[2] que rejeitaram dois embargos de declaração, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Lauro de Almeida Scafutto, empreendera, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) indeferira a alienação dos imóveis representados pelo apartamento 405, CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF, e casa 13, conjunto J, QI 26, Guará II/DF, sob o fundamento de que não houvera concordância de todos os herdeiros quanto à avaliação desses bens, assentando, ainda, que, não havendo consenso entre os sucessores sobre a dissolução do condomínio, deverão deduzir a sua pretensão nos meios ordinários; (ii) nada provera quanto ao pedido feito pelos agravados –espólio de Edna Maria Alves de Sousa, Jane Caterine de Sousa Scafutto e Nemer Augusto de Sousa Scaffuto –, demais herdeiros do de cujus, no tocante à comprovação de aquisição por esforço comum do extinto casal dos bens adquiridos antes da vigência da Lei no 9.278/1996, tendo em vista que a matéria já fora resolvida no ambiente do agravo de instrumento no 0720715-21.2021.8.07.0000; (iii) determinara que as questões litigiosas havidas entre os herdeiros unilaterais e bilaterais do falecido sejam promovidas em autos próprios pela via ordinária; (iv) intimara a inventariante para apresentar o esboço da partilha dos bens inventariados. De sua vez, almejam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma, de forma que seja autorizada a avaliação, por oficial de justiça avaliador, dos imóveis nomeados e, outrossim, expedido ofício à Caixa Econômica Federal para informar o destino que a herdeira Jane Caterine de Sousa Scafutto, conferira à quantia que levantara da conta judicial vinculada à ação sucessória. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentaram os agravantes, em suma, que, durante o curso procedimental, fora alienado o imóvel de titularidade do extinto, situado na CSB 6, Lote 8, Bloco C, Apartamento 420, Taguatinga-DF. Informaram que o produto obtido com a venda desse imóvel fora depositado em conta judicial vinculada ao inventário. Mencionaram que a herdeira Jane Caterina de Sousa Scafutto movimentara aludida conta judicial, transferindo o valor de R$203.196,45 (duzentos e três mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) para sua conta pessoal mantida junto à Caixa Econômica Federal, em prejuízo dos demais herdeiros. Observaram que, diante desse fato, o Juízo sucessório determinara o bloqueio via Bacenjud das contas bancárias de titularidade da herdeira nomeada, contudo, não fora localizado qualquer importe. Esclareceram que, instada a se manifestar, a herdeira Jane Caterina de Sousa Scafutto informara que consumira a integralidade da importância movimentada e postulara que esse valor fosse decotado do seu quinhão hereditário. Defenderam que, assim, ressoa premente a venda imediata dos bens do espólio de Lauro de Almeida Scafutto para que a dívida da herdeira nomeada seja quitada de forma célere. Pontuaram que, nesse contexto, postularam ao juiz da causa a alienação dos imóveis individualizados como apartamento 405, CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF, e casa 13, conjunto J, QI 26, Guará II/DF. Afirmaram que o julgador, de sua vez, determinara que apresentassem o laudo de avaliação desses bens. Explicaram que, diante do alto custo da avaliação particular dos imóveis, requereram ao juiz que a avaliação dos bens fosse feita por oficial de justiça avaliador ou que os custos da avaliação fossem arcados pelo espólio. Pontificaram que, sem que esse pedido específico fosse apreciado, sobreviera o provimento arrostado, que cingira-se a indeferir a alienação dos imóveis mencionados, sob o fundamento de que não houve concordância de todos os herdeiros quanto à avaliação dos bens. Acentuaram que os agravados cingiram-se a alegar que o valor apresentado para a avaliação dos imóveis era excessivo, ficando patente que todos os herdeiros concordam com a alienação dos bens. Acresceram que o apartamento 405, localizado na CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF encontra-se desocupado, onerando o espólio diante da elevada dívida de IPTU. Registraram que já fora autorizada a avaliação por oficial de justiça do apartamento individualizado, contudo, não fora realizada a medida pelo simples fato de o imóvel encontrar-se fechado. Destacaram que, na hipótese, o oficial de justiça deveria ter promovido a avaliação com lastro nos valores de mercado independentemente de ter acesso ao imóvel. Ressaltaram que, na hipótese, o oficial de justiça avaliador deve, previamente, contatar a inventariante para assegurar a avaliação do bem. Mencionaram que um dos herdeiros do extinto é menor e possui atualmente 11 (onze) anos de idade, ressoando impassível que a avaliação e alienação dos bens integrantes do espólio deve ser feita judicialmente. Apontaram, então, a necessidade do deferimento da avaliação dos imóveis individualizados por oficial de justiça avaliador. Salientaram, demais disso, que deve ser expedido ofício à Caixa Econômica Federal para que informe o destino conferido pela herdeira Jane Caterine de Sousa Scafutto à quantia de R$203.196,45 (duzentos e três mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), que indevidamente levantara da conta judicial vinculada ao inventário. Invocaram o princípio da cooperação do juiz para se evitar a dilapidação do patrimônio do espólio. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lenanda Solkiva Pinto Scafutto e outros em face da decisão que, integrada pelos provimentos que rejeitaram dois embargos de declaração, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Lauro de Almeida Scafutto, empreendera, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) indeferira a alienação dos imóveis representados pelo apartamento 405, CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF, e casa 13, conjunto J, QI 26, Guará II/DF, sob o fundamento de que não houvera concordância de todos os herdeiros quanto à avaliação desses bens, assentando, ainda, que, não havendo consenso entre os sucessores sobre a dissolução do condomínio, deverão deduzir a sua pretensão nos meios ordinários; (ii) nada provera quanto ao pedido feito pelos agravados –espólio de Edna Maria Alves de Sousa, Jane Caterine de Sousa Scafutto e Nemer Augusto de Sousa Scaffuto –, demais herdeiros do de cujus, no tocante à comprovação de aquisição por esforço comum do extinto casal dos bens adquiridos antes da vigência da Lei no 9.278/1996, tendo em vista que a matéria já fora resolvida no ambiente do agravo de instrumento no 0720715-21.2021.8.07.0000; (iii) determinara que as questões litigiosas havidas entre os herdeiros unilaterais e bilaterais do falecido sejam promovidas em autos próprios pela via ordinária; (iv) intimara a inventariante para apresentar o esboço da partilha dos bens inventariados. De sua vez, almejam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma, de forma que seja autorizada a avaliação, por oficial de justiça avaliador, dos imóveis nomeados e, outrossim, expedido ofício à Caixa Econômica Federal para informar o destino que a herdeira Jane Caterine de Sousa Scafutto, conferira à quantia que levantara da conta judicial vinculada à ação sucessória. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a avalição de dois dos imóveis que integram o acervo hereditário por oficial de justiça avaliador e, outrossim, a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal, instituição financeira da qual a herdeira Jane Caterina de Sousa Scafutto é correntista, para que informe sobre o destino conferido ao numerário que fora indevidamente transferido da conta judicial vinculada ao inventário. De ser ressaltado que não insurgiram-se os agravantes contra as outras resoluções conferidas pelo provimento guerreado, sustentando, em abono das postulações reformatórias, que todos os herdeiros concordam com a alienação dos imóveis que compõem os bens deixados pelo espólio, e, assim, considerando que a avaliação particular possui custo elevado, deve essa medida ser promovida por oficial de justiça avaliador. Defenderam os agravantes, ainda, a necessidade de se investigar a destinação conferida pela herdeira Jane Caterina de Sousa Scafutto ao produto obtido com a alienação de imóvel integrante do espólio. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo demandado. Inicialmente deve ser registrado que a ação subjacente versa sobre inventário dos bens deixados por Lauro de Almeida Scafutto. O extinto era separado judicialmente e possuía 5 (cinco) filhos com a primeira esposa, são eles: Lisandra Pinto Scafutto, Vandrécia Scafutto Fiskum, Lenanda Solkiva Pinto Scafutto, Stefenson Marcus Pinto Scafutto, Nêmora Beatriz Pinto Scafutto – ora agravantes. Ademais, à época do falecimento, o extinto convivia em união estável com Edna Maria Alves de Sousa, com quem teve outros 2 (dois) filhos, Nemer Augusto de Sousa Scafutto e Jane Caterina de Sousa Scafutto – ora agravados. Deflagrado o processo sucessório, durante o curso procedimental, a inventariante postulara que fosse realizada avaliação, por oficial de justiça avaliador, do apartamento 405, CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF, integrante do espólio. Com efeito, na data de 17.03.2010, fora realizada a avaliação desse bem, aferindo a oficiala de justiça avaliadora a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)[3]. A ex-companheira do extinto não concordara com o apurado[4] e postulara a realização de nova avaliação. O juiz da ação de inventário, de sua vez, cingira-se a afirmar que, caso fosse necessária uma segunda avaliação, seria autorizada oportunamente[5]. A ação tivera curso regular até que a inventariante postulara a realização de avaliação por oficial de justiça avaliado dos imóveis constituídos pelo apartamento 405, CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF, e pela casa 13, conjunto J, QI 26, Guará II/DF. Na mesma petição, requestara a inventariante autorização para movimentar o saldo existente na conta bancária do extinto e a respectiva divisão igualitária entre todos os seus sucessores[6]. Com efeito, esses pedidos foram acolhidos, como retrata o abaixo reproduzido, in verbis[7]: “Às fls. 610/613, a inventariante requer: (...) (c) avaliação dos imóveis a fim de subsidiar possível acordo entre as partes quanto à partilha dos imóveis. (...) Ante o exposto: (...) (c) Expeça-se mandado de avalição dos imóveis indicados no item 4 da petição de fls. 610/613; (d) Proceda-se à transferência do saldo das contas bancárias indicadas no item 5 da petição de fls. 610/613 para conta judicial. (...)” Expedido o respetivo mandado de avaliação[8], o imóvel constituído pela casa 13, conjunto J, QI 26, Guará II/DF, fora avaliado, na data de 10.06.2019, pelo valor de R$1.100,00 (um milhão e cem mil reais)[9]. De sua vez, não fora possível a avaliação do apartamento 405, situado na CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF, porquanto o imóvel encontrava-se fechado e desocupado, como retrata a certidão do oficial de justiça coligida aos autos[10]. Diante da ausência de impugnação, a avaliação do imóvel casa 13, localizada no conjunto J, QI 26, Guará II/DF, fora homologada, determinando o juiz que fosse promovida a efetiva avaliação dos imóveis sobejantes. É o que se infere da decisão abaixo transcrita[11]: “(...) 5. Em razão da ausência de impugnação ao laudo de id. 45752188 fixo, para fins de partilha, o valor de R$ 1.100.000,00 para o imóvel do Guará (casa 13 da QE 26, conjunto J; certidão de ônus de id. 43521279). Os outros dois imóveis devem (o da CSB 05 de Taguatinga e o de Samambaia, certidões de ônus de id. 43521296 e 43521288, respectivamente) ainda devem ser avaliados (o mandado de avaliação de id. 45752188 foi parcialmente cumprido). (...)" Deve ser registrado que, à época da abertura do inventário, os herdeiros Nemer Augusto de Sousa Scafutto e Jane Caterina de Sousa Scafutto eram menores de idade. Diante desse fato, fora aberta conta judicial vinculada ao inventário e a inventariante depositara na aludida conta os valores devidos a esses herdeiros, provenientes dos saldos existentes nas contas bancárias de titularidade do extinto Lauro de Almeida Scafutto. Registre-se, ainda, que, durante o curso procedimental, fora autorizada a alienação do imóvel situado na CSB 06, Lote 08, Unidade 420, Edifício Pedro Gontijo, Taguatinga Sul/DF, integrante. O produto obtido com a alienação desse bem fora depositado pela inventariante na aludida conta judicial vinculada ao inventário, destinada ao recebimento de valores devidos aos herdeiros Nemer Augusto de Sousa Scafutto e Jane Caterina de Sousa Scafutto. Ademais, fora assegurado aos herdeiros Nemer Augusto de Sousa Scafutto e Jane Caterina de Sousa Scafutto o levantamento dos valores referentes à partilha do saldo bancário do extinto. Ocorre que na aludida conta judicial havia sido depositado o produto obtido com a alienação do imóvel individualizado e, por equívoco, ao invés de a herdeira Jane Caterina de Sousa Scafutto levantar apenas o valor correspondente ao saldo bancário, movimentara o importe obtido com a alienação do bem, de modo que recebera indevidamente a quantia de R$110.385,38 (cento e dez mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), integrante do monte partilhável. Diante do havido, determinara o juiz da causa que a herdeira Jane devolvesse o valor percebido a maior e, outrossim, determinara o bloqueio, via Bacenjud, das contas bancárias dessa herdeira, como se infere da decisão[12] que ora se reproduz: “Pela análise do extrato da conta judicial 4000122656680, do Banco do Brasil, juntado pela inventariante no ID 94512643, verifica-se que foram realizados três depósitos na referida conta, todos eles efetuados pela inventariante, acompanhados da devida prestação de contas em relação aos valores devidos aos dois herdeiros menores, Jane Caterine de Sousa Scafutto e Nemer Augusto de Sousa Scafutto, em decorrência da venda autorizada de bens: 1-R$1.584,35, em 20/8/2007, ID 43521827, prestação de contas de ID 43521814, pertencente aos dois herdeiros menores à época; 2-R$13.579,86, em 26/11/2007, ID 43521911, prestação de contas de ID 43521898, pertencente aos dois herdeiros menores à época; 3-R$110.385,38, em 23/1/2012, ID 43522540, prestação de contas de ID 43522532. Este valor, no entanto, em que pese ter sido depositado pela inventariante na conta judicial que recebia os valores devidos aos herdeiros menores, pertence ao espólio e refere-se à venda do imóvel situado no CSB 06, Lote 08, Unidade 420, Edifício Pedro Gontijo, Taguatinga Sul-DF. Em 1-7-2009, foi realizado o levantamento da quantia de R$8.547,67 pelo herdeiro Nemer Augusto de Sousa Scafutto, conforme alvará de ID 43522032, referente à metade que lhe pertencia dos depósitos indicados acima nos itens 1 e 2. Ainda em consulta ao extrato, constata-se que todos os demais lançamentos referem-se a rendimentos. A decisão de ID 55064613 autorizou o levantamento do saldo existente na conta pela herdeira Jane Caterine de Sousa Scafutto, a quem pertencia a metade dos depósitos apontados nos itens 1 e 2 acima, com as correções devidas, contudo não atentou para o fato de que naquela conta havia sido depositado o valor de R$110.385,38, pertencente ao espólio. Deverá, pois, a herdeira Jane Caterine de Sousa Scafutto, devolver ao espólio a quantia de R$110.385,38, corrigida pela remuneração da conta judicial desde a data de 23/1/2012. Ad cautelam, deverá o cartório do juízo realizar bloqueio SISBAJUD em contas de titularidade da herdeira, até o limite de R$196.000,00. Prazo de 15 dias.” A herdeira Jane Caterina de Sousa Scafutto comparecera aos autos e informara ter consumido a integralidade do valor movimentado, não sobejando possível sua devolução. Nesse contexto, postulara que o aludido importe seja decotado de seu quinhão no momento da finalização do inventário[13]. Conforme resultado da pesquisa ao sistema Bacenjud, não fora localizado qualquer numerário em conta bancária de titularidade da herdeira Jane, e, diante do havido, a inventariante postulara[14] ao Juízo as seguintes medidas: (i) a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para, por meio do sistema Simba, informar a movimentação conferida por Jane Caterine de Sousa Scafutto ao valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); (ii) a intimação de Jane Caterine de Sousa Scafutto para esclarecer como será feita a compensação da quantia levantada a maior com o seu quinhão hereditário; (iii) autorização para alienar os imóveis apartamento 405, CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF, e casa 13, conjunto J, QI 26, Guará II/DF. O juiz da causa, então, determinara (i) a intimação da herdeira Jane Caterina de Sousa Scafutto para manifestar-se sobre o aduzido pela inventariante; (ii) a expedição do ofício ao Banco do Brasil para que forneça as informações relativas à movimentação da quantia levantada a maior por Jane; e, ainda, (ii) a intimação da inventariante para juntar aos autos o laudo de avaliação dos imóveis que almeja alienar, confira-se[15]: “Intime-se a herdeira Jane Caterine Scafutto para se manifestar a respeito do peticionado em ID 126729859, no prazo de cinco dias. Oficie-se ao Banco do Brasil para que forneça as informações sobre o tráfego dos valores de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e de R$ 1.584,35 (mil quinhentos oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), os quais foram depositados inicialmente na conta judicial 4000122656680, da agência 4200-5, respectivamente em 23/01/2012 e 20/08/2007, e retirados no dia 11/02/2020 por Jane Caterine de Sousa Scafutto, CPF 011.001.331-00. Sobre a venda dos imóveis requerida em ID 126729859, deverá a inventariante juntar aos autos as avaliações dos bens que se quer alienar, no prazo de 15 (quinze) dias. I” Assinala-se que o Banco do Brasil encaminhara resposta ao Juízo, informando que o montante existente na conta judicial no 4000122656680 fora objeto de levantamento pela beneficiária Jane Caterine de Sousa Scafutto no dia 10/02/2020[16]. A inventariante, de sua vez, informara[17] ao Juízo sucessório os valores cobrados por corretores imobiliários para avaliar os imóveis nomeados. Alegara, na ocasião que, durante o itinerário procedimental, já fora autorizada a avaliação do apartamento 405, CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF, contudo, o oficial de justiça avaliador não cumprira a diligência. Postulara, então, o efetivo cumprimento do mandado de avaliação do imóvel apartamento 405, CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF e, ainda, a avaliação por oficial de justiça do imóvel situado à casa 13, conjunto J, QI 26, Guará II/DF. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o pedido formulado pela inventariante: “(...) Desta forma, requer: 1-Que este Juízo determine o cumprimento do referido mandado de avaliação relativo ao apartamento 405 da CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, em Taguatinga Sul, inserido no ID. 45752188, com base na realidade do mercado atual de compra e venda de imóveis; 2-Autorize seja feita a avaliação da casa 13 do conjunto ‘J’ da QI 26, do Guará II, para fins de venda imediata, com ônus do respectivo pagamento para o espólio deste inventário, pelo menor valor dos orçamentos apresentados ou por outro mais baixo que a inventariante ainda possa encontrar, mediante apresentação de recibo; (...)” Em seguida, fora determinada a intimação dos demais herdeiros para se manifestarem sobre a proposta de avaliação dos imóveis. Assinalara a julgadora, ainda, que, de fato, o mandado de avaliação relativo ao imóvel identificado como apartamento 405 da CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF, tivera sua finalidade frustrada, uma vez que o imóvel encontrava-se desabitado e fechado, de modo que a inventariante deveria fornecer os meios necessários para a efetiva avaliação desse bem[18], confira-se: “Manifestem-se os demais herdeiros sobre a proposta de avaliação dos imóveis que se quer alienar, juntada sob ID 141648235, no prazo comum de cinco dias. Defiro o prazo de cinco dias para manifestação da inventariante a respeito do peticionado em ID 139387464. Verifico que o mandado de avaliação relativo ao imóvel ao apartamento 405 da CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, em Taguatinga Sul, teve sua finalidade frustrada, uma vez que o imóvel encontrava-se desabitado e fechado. Esclareço que a inventariante deverá fornecer meios para que seja feita a avaliação do imóvel. I.” Os agravados, então, postularam que a avaliação dos imóveis seja feita por oficial de justiça, tendo em vista que os valores das propostas apresentadas para avaliação por corretor imobiliário afiguram-se elevados[19]. A inventariante comparecera aos autos apresentando várias insurgências[20], mas, relativamente à matéria devolvida a essa sede recursal, postulara que os valores excedentes resgatados pela herdeira Jane possam ser compensados, independentemente do fim do inventário e, demais disso, que, seja autorizada a avaliação por oficial de justiça dos imóveis apartamento 405 da CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF e casa 13, conjunto J, QI 26, Guará II/DF. Sobreviera, então, a decisão arrostada, que, dentre outras resoluções, indeferira a alienação dos imóveis identificados como apartamento 405, CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF e casa 13, conjunto J, QI 26, Guará II/DF, sob o fundamento de que não houvera concordância de todos os herdeiros quanto à avaliação desses bens, assentando, ainda, que, não havendo consenso entre os sucessores sobre a dissolução do condomínio, deverão deduzir a sua pretensão pelos meios ordinários. Transcreve-se, por oportuno, o provimento guerreado[21]: “(...) Observo que não houve a concordância de todos os herdeiros quanto à avaliação para alienação dos imóveis referidos em ID 141648235. Dessa forma, indefiro a alienação dos referidos imóveis, nos termos do art. 619, I, do CPC. Esclareço que não havendo consenso entre os herdeiros sobre a dissolução do condomínio, aqueles deverão deduzir a sua pretensão nos meios ordinários. Compulsando os autos, verifico que o feito tramita há vários anos e encontra-se perto de encontrar o seu desfecho. Dessa forma, a medida acima somente ocasionará maior retardamento à finalização do feito, sendo certo que com a homologação da partilha os herdeiros poderão de comum acordo promover a venda, uma vez que são maiores e capazes, devendo somente ser observada a formalidade exigida por Lei. (...) O litígio entre os herdeiros tem desfigurado a finalidade do presente inventário, portanto, nos termos do art. 612 do CPC determino que as questões litigiosas sejam promovidas em autos próprios pela via ordinária. Para o bom deslinde do presente feito, evitando-se que seu trâmite seja retardado de forma ilegítima, determino que a inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos esboço de partilha observando o disposto nos artigos 651 a 653 do CPC/2015, qualificando os herdeiros e o quinhão destinado a cada um, bem como apontando o "ID" em que se encontram os documentos que atestam a titularidade dos bens partilhados. Ademais, deverá descrever as dívidas e a forma de quitá-las, apontando-se ainda eventual pagamento dos tributos devidos. Na oportunidade, a inventariante deverá instruir os autos com certidões negativas de débitos tributários federais e distritais atualizadas em nome dos inventariados, bem como certidões negativas de débitos dos imóveis e veículos arrolados, caso vencidas no decurso do processo. I.” A inventariante[22] manejara embargos de declaração apontando, dentre outras questões, o equívoco do Juízo na resolução do pedido que formulara, pois não postulara a alienação dos imóveis, mas a sua avaliação por oficial de justiça. Outrossim, sustentara a inventariante que o ofício encaminhado pelo Banco do Brasil sobre a movimentação, por parte da herdeira Jane Caterina Sousa Scafutto, dos valores depositados em conta judicial, apenas informa o levantamento da quantia individualizada, e não o destino conferido pela herdeira a esse montante. Nesse contexto, postulara a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que esclareça essa situação. Os embargos de declaração foram desprovidos sem que fossem analisadas essas arguições[23]. A inventariante aviara novos embargos de declaração[24] alegando que a única forma viável, no momento, para que a herdeira Jane Caterina Sousa Scafutto possa ressarcir o espólio é a autorização para avaliação judicial e venda dos imóveis individualizados. Renovara, demais disso, o pedido de expedição do ofício à Caixa Econômica Federal para informar o destino que a herdeira Jane Caterine de Sousa Scafutto conferira à quantia que indevidamente levantara da conta judicial vinculada à ação sucessória. Esses derradeiros embargos de declaração foram desprovidos, como se infere do abaixo reproduzido[25]: “Cuidam-se de embargos de declaração (ID 165448107) onde a embargante aduz a existência de omissão na decisão de ID 164007489. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe a omissão na decisão guerreada, visto que o tema já foi debatido e deliberado na decisão de ID 151344925. Neste sentido, saliento que a embargante ataca pontos já objeto de análise no referido decisum, promovendo-se, na verdade, reanálise de mérito por meio oblíquo, o que é vedado pelo ordenamento recursal. Neste sentido: ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2.Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se presta ao reexame da matéria. 3.Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1350532, 07053941720208070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.’ Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. Ciente do Acórdão ID 183920675 que negou provimento ao agravo de instrumento (ID 167952601) Quanto ao requerimento de ID 175737642 para avaliação dos imóveis descritos no referido petitório, indefiro o pedido tendo em vista o que restou decidido em ID 151344925. À inventariante para que junte aos autos, no derradeiro prazo de cinco dias, esboço de partilha conforme determinado em decisão ID 168301039. I.” Historiados os atos e fatos processuais antecedentes que se afiguram relevantes ao desenlace deste recurso, sobeja que ressoa incontroverso que a herdeira e ora agravada Jane Caterina de Sousa Scafutto movimentara indevidamente importe recolhido em conta judicial vinculada ao inventário, levantando quantia pertencente ao espólio e que, por conseguinte, deveria ter sido dividida igualitariamente entre todos os herdeiros do extinto. A despeito dessa circunstância, carece de lastro legal o pedido formulado pelos agravantes almejando a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal para informar o destino que a herdeira nomeada conferira à quantia que indevidamente levantara. Aludida medida afigura-se inócua e, a toda evidência, exorbita e desconsidera os elementos que, em princípio, se afiguram necessários à elucidação da controvérsia. Diante dessa movimentação indevida, o que sobeja aos demais sucessores é o decote do valor levantado pela herdeira Jane Caterina de Sousa Scafutto sobre o quinhão hereditário que a ela for assegurado. Desse modo, no esboço de partilha a ser confeccionado pela inventariante deve ser imputada a importância indevidamente percebida pela herdeira Jane Caterina de Sousa Scafutto sobre o seu respectivo quinhão. Outrossim, poderá o espólio, por meio de sua representante legal, ajuizar ação de cobrança em sede própria exclusivamente em desfavor de Jane Caterina de Sousa almejando o recebimento do valor individualizado. A expedição de ofício à instituição financeira na qual a herdeira nomeada é correntista para que informe a destinação conferida ao valor levantado não possui qualquer efeito prático, porquanto ainda permanecerá o prejuízo experimentado pelos demais herdeiros. Assinala-se que a ação de inventário está em curso há mais de duas décadas, devendo ser evitada a prática de atos desnecessários que não contribuíam para o desfecho da demanda. Sob essa ótica, inviável o deferimento da diligência postulada pelas agravantes. A própria herdeira já admitida a movimentação indevida, concordando que o montante correlato seja decotado da meação que lhe será revertida. Descabida, portanto, a diligência postulada, porquanto inteiramente desguarnecida de efetividade e utilidade prática. Em contrapartida, não há qualquer óbice para que a avaliação dos dois imóveis integrantes do espólio seja realizada por oficial de justiça avaliador. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar que, durante o curso procedimental, já fora deferida e realizada a avaliação por oficial de justiça dos imóveis constituídos pelo apartamento 405, CSB 05, lote 04, do Edifício Tainah, Taguatinga Sul/DF e pela casa 13, conjunto J, QI 26, Guará II/DF. Nesse contexto, afigura-se razoável que seja renovada a medida já deferida durante o curso procedimental. É que a avaliação do apartamento nomeado fora realizada na data de 17.03.2010[26], ao passo que a avaliação da casa indicada fora datada de 10.06.2019[27]. Decorridos vários anos da avaliação, o valor de mercado dos imóveis, a toda evidência, experimentara alteração, como inerente ao mercado imobiliário, não podendo os herdeiros ser afetados pela alienação dos bens em descompasso com a realidade de mercado. A fórmula de se prevenir essa ocorrência, passados mais de 04 (quatro) anos, é a realização de nova avaliação dos imóveis que serão alienados, medida autorizada inclusive pela regra albergada no artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, cediço que, realizada a avaliação judicial, se afigura viável sua renovação se subsistirem elementos que induzam à apreensão de que já não reflete a realidade. Na espécie, passados vários anos da realização da cotação, e em se tratando de alienação volvida à partilha e à extinção de condomínio subsistente sobre os imóveis, legítima a realização de nova cotação de forma a ser aferido o valor de mercado atual dos bens individualizados. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, ao menos em parte, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, de forma parcial. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado em parte, e, concedendo parcialmente a antecipação de tutela recursal postulada, sobresto os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento da pretensão de avaliação dos imóveis individualizados, devendo a avalição ser ultimada. Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça, pois todos os herdeiros do extinto já alcançaram a maioridade. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 151344925 - Pág. 1/2 (fls. 3476/3477) – inventário. [2] - ID Num. 164007489 - Pág. 1/2 (fls. 3489/349) e ID Num. (fls. 3563/3564) – inventário. [3] - ID Num. 139387469 - Pág. 115 (fls. 1787/1788) – inventário. [4] - ID Num. 139387469 - Pág. 147 (fl. 1820) – inventário. [5] - ID Num. 139387469 - Pág. 148 (fl. 1821) – inventário. [6] - ID Num. 43522796 - Pág. 1/4 (fls. 711/714) – inventário. [7] - ID Num. 43522815 - Pág. 1 (fl. 729) – inventário. [8] - ID Num. 45752188 - Pág. 1 (fls. 801) – inventário. [9] - ID Num. 45752188 - Pág. 3 (fls. 803) – inventário. [10] - ID Num. 43522852 - Pág. 2 (fl. 789) – inventário. [11] - ID Num. 74967846 - Pág. 3 (fls. 979) – inventário. [12] - ID Num. 95271559 - Pág. 1/2 (fls. 1039/1040) – inventário. [13] - ID Num. 96734166 - Pág. 1 (fls. 1074) – inventário. [14] - ID Num. 126729859 - Pág. 1/3 (fls. 1109/1110) – inventário. [15] - ID Num. 138122076 - Pág. 1 (fl. 1259) – inventário. [16] - ID Num. 139975328 (fl. 3.223) – Inventário. [17] - ID Num. 141648235 - Pág. 1 (fls. 3250/3251) – inventário. [18] - ID Num. 147689530 - Pág. 1 (fl. 3256) – inventário. [19] - ID Num. 148394916 - Pág. 1 (fls. 3259) – inventário. [20] - ID Num. 149184161 - Pág. 1/16 (fls. 3260/3275) – inventário. [21] - ID Num. 151344925 - Pág. 1/2 (fls. 3476/3477) – inventário. [22] - ID Num. 163082603 - Pág. 1/7 (fls. 3482/3488) – inventário. [23] - ID Num. 164007489 - Pág. 1 (fl. 3489) – inventário. [24] - ID Num. 165448107 - Pág. 1/3 (fls. 3492/3494) – inventário. [25] - ID Num. 183976996 - Pág. 1/2 (fls. 3563/3564) – inventário. [26] - ID Num. 139387469 - Pág. 115 (fls. 1787/1788) – inventário. [27] - ID Num. 45752188 - Pág. 3 (fls. 803) – inventário.